Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE MODIFICAR OU DESCONSTITUIR EFEITOS DE SENTENÇA OU ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS EM OUTRO RECURSO. PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL EXAURIDA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade.
2. Considera-se inadmissível interposição de agravo de instrumento para apresentar pretensão de modificar ou desconstituir efeitos de sentença ou acórdão já transitado em julgado. Além disso, a referida espécie recursal não é a via adequada para suscitar nulidade de atos praticados na apelação n. 0004344-50.2008.8.07.0009, tampouco para requerer o retorno do processo originário ao órgão julgador daquele apelo, pois a prestação da atividade jurisdicional na instância recursal já se exauriu em razão do trânsito em julgado, que ocorreu há mais de 6 (seis) anos.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.